Tribunal: TJMT
Processo: 0006792-78.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006792-78.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL PORTIGLIOTTI - CPF: 060.933.501-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ROSILEIA DA SILVA TELES PORTIGLIOTTI - CPF: 020.846.021-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GLAUCOMA –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.o 421, STJ
––

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.o 421, do STJ e da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0006792-78.2019.8.11.0015

APELANTE (S): GABRIEL PORTIGLIOTTI

APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE SINOP

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GABRIEL PORTIGLIOTTI,

representado por sua genitora, Rosileia da Silva Teles

Portigliotti, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
” ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,

cuja parte dispositiva foi lançada

nos seguintes termos (ID.

74495967):

“ (...)

III —DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de convolar em definitiva a medida urgente deferida neste feito.

Homologo a prestação de contas apresentada pela “Fundação de Saúde Comunitária de Sinop —Hospital Santo Antônio” referente ao procedimento cirúrgico e internação (fls. 92-96 e 119-126) e, em complemento à decisão proferida às fls. 58-59, procedo ao bloqueio junto ao Sistema BACENJUD do montante de R$8.378,56 (oito mil e trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), das contas do Estado de Mato Grosso(CNPJ 03.507.415/0001-44). Segue anexo a esta sentença protocolo do bloqueio, devendo a Secretaria providenciar junto ao Departamento de Deposito Judiciais a vinculação do valor depositado a este processo. Após, expeça—se alvará para levantamento do valor consignado acima, observando—se os dados bancários apresentados à fl. 93.

Custas pelos requeridos, observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação/Remessa Necessária 152754/2017, DESA. MARIA EROTILDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRAC/CÂMARA DE DIREITO PUBLICOE COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/O9/2018).

Dispensada remessa necessária, nos termos do art. 496, §3°, I! e III, do CPC.

Publique-se. Registre—se. Intimem—se.

Com o trânsito em julgado, arquive—se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes.

Sinop/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JACOB SAUER

Juiz de Direito
”.

É relatado na exordial que a parte demandante possui 14 (quatorze) anos de idade, apresentando diagnóstico de
“
glaucoma secundário em ambos os olhos
, sendo que no olho esquerdo apresenta
glaucoma terminal
”,

necessitando, com urgência, de consulta com especialista em glaucoma, para avaliação de possível cirurgia antiglaucomatosa. Todavia, a representante legal do menor alega que não possui condições de custear o tratamento cirúrgico.

À vista disso, deslocou-se até a Secretaria Municipal de Saúde e pugnou administrativamente pelo tratamento vindicado.

Entretanto, até o momento da distribuição da demanda, as solicitações estavam aguardando liberação e o agendamento do procedimento.

Ao final, postulou: a)

a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, para fins de ser providenciada, de imediato, a consulta com o especialista, além de outros atos que se fizerem imprescindíveis; b) a confirmação da medida urgente e; c) o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT (ID. 74493515).

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida (ID.

74493520).

No ID.

74493530, noticiado o descumprimento da liminar, razão pela qual o Excelentíssimo Dr. Jacob Sauer, juiz de direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, MT, determinou o bloqueio de verbas nas contas do Estado de Mato Grosso, para realização da operação na rede privada (ID. 74493538).

Em contestação (ID.74493541), o Estado de Mato Grosso argumentou, preliminarmente, ausência de interesse de agir e, no mérito, que a ação afronta os princípios orçamentários, bem como da reserva do possível e da isonomia. Na oportunidade, aduz ser impertinente a multa diária.

Por sua vez, o ente municipal, nos ID’s. 74493542 e 74493543, arguiu ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os procedimentos considerados de alta complexidade são de responsabilidade exclusiva do corréu. No mérito, sustentou ser indevida a aplicação de multa diária, assim como suscitou o comprometimento da isonomia e violação ao princípio da reserva do possível.

A impugnação foi juntada no ID. 74495951.

O Ministério Público manifestou-se nos ID’s.

74495953 e 74495954, sugerindo a procedência da demanda.

Sobreveio a sentença de ID. 74495967, sem custas e honorários advocatícios, da qual
, interposto, tempestivamente, em 20.03.020, pela parte promovente, ora apelante,
GABRIEL PORTIGLIOTTI,

representado por sua genitora, Rosileia da Silva Teles Portigliotti,

RECURSO

DE APELAÇÃO
(
ID’s

74495970

e

74495971)

pleiteando, em suma, a condenação das partes promovidas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A parte recorrida
MUNICIPIO DE SINOP
apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição da apelação, além de requerer
“seja a Recorrente condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor deste Município nos termos do artigo 55, da lei da Lei 9.099/95”
(ID.

125880662
).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. DECIDO.

V O T O - Relatora:

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO interpôs recurso de apelação (ID’s 74495970 e 74495971), pugnando pela condenação dos entes públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não lhe assiste, porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial.

A Defensoria Pública é um órgão estatal, remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso;

(...)”.

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).”

O Poder Público já remunera os defensores para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação na verba honorária importaria em ônus à coletividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)”.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4.Agravo interno desprovido.

(N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).”

Outrossim, a Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça, assim como a Emenda Constitucional n.o 80/2014, vedam a fixação de valores em proveito da defensoria,
quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence
:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Por derradeiro, no tocante ao pedido para que a parte recorrente seja”
condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor deste Município nos termos do artigo 55, da lei da Lei 9.099/95”

INDEFIRO-O, considerando que o artigo de lei mencionado não tem cabimento neste tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022